Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL EM TRÂMITE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EXIGIBILIDADE, EXEQUIBILIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. ARTIGO 523, §1o, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, mais especificamente no artigo 520 e seguintes do CPC, de modo que a impugnação, neste ponto, é claramente protelatória. 1.1. Na hipótese de reversão do título, poderá a executada formalizar o requerimento de restituição em face do exequente, que, por força no disposto no artigo 520, inc. I, do CPC, obriga-se, caso a sentença seja reformada, a reparar os danos que a executada haja sofrido.
2. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o depósito efetuado pela devedora para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da condenação e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.